Tribunal: CARF
Processo: 13502.000569/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000569/2002-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.844 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO (SUCESSORA DE ACRINOR
ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
É ônus do contribuinte comprovar fazer prova das parcelas de IRRF e de
estimativas mensais que componham o alegado saldo negativo de IRPJ. Sem
tal comprovação, o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza e não deve ser
reconhecido.
No caso vertente, a recorrente não logrou comprovar que parte das estimativas
tenha sido compensada com pedidos de compensação que sejam exigíveis na
forma do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 com redação dada pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 e que tenha cometido erro de fato na DIPJ ao
lançar indevidamente a débito de receitas financeiras perda com operação de
cobertura (hedge).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000569/2002-36
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

Relatório

Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER formulado pela
contribuinte em epígrafe em 27/09/2002, em formulário impresso, por meio do qual formalizou
crédito perante a Fazenda Pública relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre
aplicações financeiras no ano-calendário 2001 no valor original de R$ 901.834,46.
O crédito em questão foi objeto de utilização em diversas Declarações de
Compensação – DCOMP. Os processos nos quais as DCOMP foram inicialmente acostadas
foram juntados aos presentes autos.
O PER foi submetido a procedimento de ofício e, ao final, a autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB emitiu o Despacho Decisório DRF/CCI no
200/2007. Neste Despacho Decisório, inicialmente, a fiscalização registrou que as retenções de
IRRF sobre aplicações financeiras não configurariam pagamento indevido ou a maior de tributo
passível de repetição e que, desta forma, o crédito em questão somente poderia ser repetido sob a
forma de saldo negativo de Imposto sobre a Renta da Pessoa Jurídica – IRPJ. Cito suas palavras:
13. Cabe considerar, inicialmente, que a requerente indicou como referência do crédito
pleiteado no presente processo o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações
financeiras no curso do ano-calendário 2001, valor registrado na sua escrita contábil,
conforme demonstra o balancete apresentado às fls. 03.
14. Entretanto, os valores retidos na fonte sobre aplicações financeiras não se
caracterizam como pagamento indevido, não representando créditos passíveis de
restituição, o que, em tese, invalidaria o pedido formulado ensejando o seu
indeferimento. Tais valores devem ser levados, juntamente com as receitas
correspondentes, ao ajuste do ano-calendário respectivo para apuração do imposto a
pagar ou de saldo negativo a favor do contribuinte.
15. Cabe observar que à época da protocolização do pedido, vigiam as disposições da
Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a
apuração do imposto de renda a partir do ano-calendário de 1997, e assegurava, em seu
art. 21, o direito à restituição do saldo do imposto apurado em 31 de dezembro, se
negativo, pelas pessoas jurídicas que optassem pela apuração anual do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica.
16. E, ainda, face às disposições do art. 6° da IN SRF n° 21, de 1997, o valor de IRPJ
passível de restituição deveria estar demonstrado na respectiva declaração de
rendimentos. – grifei.
Ao examinar a apuração do IRPJ a pagar da contribuinte, a autoridade
administrativa concluiu pela inexistência de saldo negativo em razão dos seguintes pontos: (i)
compensação indevida de prejuízos; (ii) redução indevida do IRPJ em razão do lucro da
exploração (SUDENE); (iii) oferecimento parcial das receitas financeiras correspondentes ao
IRRF deduzido na apuração; (iv) confirmação parcial das estimativas mensais de IRPJ, além de
utilização do IRRF para satisfazer as estimativas de IRPJ.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

Com fundamento nas considerações acima, a fiscalização refez a apuração do
IRPJ a partir da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e
concluiu pela existência de IRPJ a Pagar, conforme segue:
50. Nesses termos, refizemos o demonstrativo de apuração do imposto de renda sobre o
lucro real, a partir das informações prestadas pelo contribuinte na respectiva DIPJ,
observados, ainda, os valores acima demonstrados, que foram objeto de confirmação:

A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir o relatório da autoridade
julgadora de primeira instância na qual esta sintetiza as alegações lançadas pela impugnante:
Ciente do despacho decisório em 19/06/2007 (fi. 375), no dia 19/07/2007, a Interessada
protocoliza manifestação de inconformidade na Repartição competente onde alega, em
síntese, que (fls. 391 a 508):
a) quanto a redução do IRPJ: prevalece o entendimento que houve prorrogação
automática do incentivo até o ano-calendário de 2001, para as pessoas jurídicas que
gozavam da redução de 50% (cinquenta por cento) do IRPJ em 31/12/2003, a teor da
Lei n 0 8.874/94. Cita jurisprudência: “seria desnecessário o requisito pleiteado pela
Receita Federal do Brasil", acerca do reconhecimento do incentivo em análise; e a
Impugnante encontra-se desobrigada da apresentação deste documento uma vez operada
a decadência do direito de constituir o crédito tributário, consoante dispõe o Art. 37 da
Lei 9.430/96”;
b) quanto às estimativas de março e abril do ano-calendário de 2001, informa que foram
as mesmas compensadas no processo n ° 13502.000150/2001-01 (doc. 04 e 05),
indeferido em primeira instância, mas, interposto o recurso administrativo cabível, ainda
se encontra pendente de julgamento, o que implica na suspensão da exigibilidade, nos
termos do artigo 151, III do CTN, c/c com o artigo 74 § 9° da Lei 9.430/96 (Doc. 06).
Assim, glosar valores compensados a titulo de estimativa implica na exigência em
duplicidade, haja vista que haverá dupla cobrança do mesmo crédito tributário, pois ao
desconsiderar os valores compensados a título de estimativa mensal, desvirtua-se a
apuração do imposto de renda no ano calendário de 2001, antecipando a cobrança de
tributo exigido em outro processo administrativo.
c) quanto ao prejuízo fiscal, informa que: este foi retificado, passando de R$
6.381.627,00 para R$ 8.312.946,00, consoante LALUR do ano de 1994 e DIPJ
retificadora (DOC. 08).
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

Em suma, alega divergências entre as declarações, após retificadoras e o SAPLI; e é
inquestionável a observância dos prazos decadenciais indicados pela legislação
tributária, pelo que eventual discordância das retificações procedidas pela Impugnante
só poderiam ocorrer até 22/12/2004; e
d) quanto à redução proporcional do valor das retenções, informa que as aplicações
financeiras estão controladas na conta de resultado "45101.00001- Aplicações
Financeiras", e ocorre que ao proceder aos lançamentos contábeis, equivocou-se do
tratamento da operação de hedge sobre contrato de mútuo, na qual apurou prejuízo.
Que em 31/12/2001, lançou contabilmente o valor de R$ 2.080.541,28, resultado
líquido da operação, após a dedução da despesa, conforme se verifica no livro Razão,
doc. 13. E que, não obstante a sua natureza de despesa financeira, a Impugnante
equivocou-se em seu lançamento contábil, indicando-o em uma conta de receita.
Assevera que tal operação configura despesa financeira, e deve ser considerada para fins
de retenção do imposto de renda, acrescendo-o às receitas financeiras reconhecidas pela
r. decisão, verificando-se assim um saldo no exercício de R$ 5.589.970,89. Finaliza por
assegurar que a receita financeira auferida no ano foi de R$ 5.589.970,89 e que apenas
por erro de classificação contábil a empresa demonstrou na linha da receita financeira o
valor líquido da despesa financeira.
Alega também que além da questão da classificação fiscal da despesa, parte do valor das
retenções sofridas no ano-calendário de 2001 é relativa a receitas auferidas em períodos
anteriores, no montante de R$ 1.078.512,81, já oferecidas à tributação à época própria.
Requer que seja promovida diligência fiscal a fim de que sejam respondidos os
seguintes questionamentos:
1) o valor das retenções de Imposto de Renda efetuadas pelas instituições financeiras e
nos contratos de mútuo é relativo exclusivamente aos rendimentos auferidos pela
empresa no ano- p calendário de 2001?
2) Parte das receitas financeiras foi reconhecida em anos-calendário anteriores a 2001?
Ante todo exposto, requer a Recorrente que seja conhecida a presente manifestação de
inconformidade, atribuindo-lhe incontinente efeito suspensivo, seja deferido o pedido de
diligência, e, no mérito, seja reconhecido integralmente o valor da restituição pleiteada,
homologando-se as compensações declaradas, isto tudo por ser medida de verdadeira
justiça!!!
Antes de apreciar a manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora
remeteu os autos para a unidade da RFB para diligência nos seguintes termos:
A autoridade fiscal do órgão julgador solicitou Diligência (fls. 519 a 521), determinando
os seguintes esclarecimentos:
1) se o valor das retenções de Imposto de Renda efetuadas pelas instituições financeiras
e nos contratos de mútuo é relativo exclusivamente aos rendimentos auferidos pela
empresa no ano-calendário de 2001?
2) se parte das receitas financeiras foi reconhecida em anos-calendário anteriores a
2001?
3) se aparte das receitas financeiras sobre as quais incidiu o IRRF foi reconhecida em
anos-calendário anteriores, informando o respectivo ano e o valor;
4) a vista dos lançamentos e documentos a serem apresentados pela Impugnante,
analisar a operação de hedge sobre o contrato de mútuo referida na manifestação de
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

inconformidade, informando de maneira conclusiva a influência da mesma no despacho
decisório em análise; e
5) Elaborar parecer e dar conhecimento a Impugnante com o prazo de 30 (trinta) dias
para se pronunciar sobre o mesmo, nos termos do artigo 18, do Decreto n° 70.235, de
1972.
Após cumprida a diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador – DRJ/SDR exarou o Acórdão no 15-26.312, por meio do qual deu
parcial provimento à manifestação de inconformidade, mas sem reconhecer direito creditório. O
Acórdão, ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ DO CRÉDITO OFERECIDO. AJUSTES DO LUCRO
REAL. LANÇAMENTO
Em procedimento para avaliar a liquidez de créditos oferecidos em compensação, há
que se restringir a autoridade administrativa a ajustes que por sua natureza não
constituam lançamento. Caso sejam exigidos ajustes com natureza de lançamento
deverá ser lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Só é cabível a restituição e a compensação do saldo negativo apurado ao final do ano-
calendário, quando demonstrada a liquidez e a certeza do valor pleiteado.
IRRF. LUCRO REAL. RECEITAS FINANCEIRAS. DEDUÇÃO DO IRPJ A PAGAR.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte das pessoas jurídicas que optam pela
sistemática de apuração como base no lucro real, poderá ser deduzido do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica a pagar apurado em sua declaração de ajuste, desde que as
receitas financeiras correspondentes sejam oferecidas à tributação em observância ao
regime de competência.
GLOSA DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de custos ou despesas efetuados são necessários, além do registro
contábil, documentos que comprovem a efetividade da saída de numerário, a
contrapartida de algo recebido pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Em apertada síntese, a DRJ/SDR reconheceu como válidas as seguintes parcelas
componentes do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001:
- Lucro da Exploração (SUDENE) e compensação de prejuízos: segundo a
autoridade julgadora de piso, a apuração do IRPJ devido já teria sido alcançada pela norma de
decadência de que trata o artigo 150 § 4o do CTN. Portanto, não caberia à fiscalização rever tal
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

apuração no momento do cotejamento dos pagamentos e retenções de IRRF com o IRPJ devido a
fim de verificar eventual pagamento indevido ou a maior.
- Retenções de IRRF sobre receitas financeiras reconhecidas em períodos
anteriores: em sede de diligência, ficou comprovado que a contribuinte teria reconhecido
receitas financeiras em 1999 e 2000 cujas retenções de IRRF teriam ocorrido em períodos
posteriores.
Por outro lado, a DRJ/SDR não acolheu as seguintes parcelas:
- Estimativas mensais de IRPJ de 03 e 04/2001, nos valores de R$ 267.206,13
e 139.422,43: segundo a DRJ/SDR, estes valores teriam sido compensados com créditos de
terceiros. Desta forma, não foram validadas no respectivo processo fiscal (13502.000150/2001-
01). Pelo mesmo motivo, o pedido de compensação desses valores não teria sido convertido em
PER/DCOMP e, por consequência, tais estimativas não poderiam compor o saldo negativo em
questão.
- Erro na declaração da operação de mútuo: a contribuinte teria lançado
equivocadamente a despesa financeira a débito da conta de receitas financeiras. Entretanto a
DRJ/SDR não acatou a alegação em razão da contribuinte, mesmo em sede de diligência, não ter
apresentado o alegado contrato de mútuo.
A partir das considerações acima, a autoridade julgadora de piso refez a apuração
do saldo de IRPJ a Pagar do ano calendário 2001, sem, contudo, apurar saldo negativo, conforme
abaixo:
Recompondo a apuração do Direito Creditório (indébito tributário), relativo ao saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2001, conclui-se que este é igual a zero, como
segue:

Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da desconsideração do IR pago a título de estimativa em março e abril/2001
– pedidos de compensação indeferidos: a contribuinte alegou que o processo no
13502.000150/2001-01 trata de restituição de crédito próprio e que os pedidos de compensação
relativos às estimativas de março e abril de 2001 teriam sido convertidos em Declarações de
Compensação nos termos do disposto no artigo 74, § 4o da Lei no 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no 10.637/2002. Em razão do alegado, a recorrente arrematou:
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

Assim, caso seja mantida a decisão de improcedência no processo n°
13502000150/2001-01, após o julgamento dos recursos cabíveis, os valores
compensados serão exigidos nos autos daquele processo.
Com efeito, glosar os valores Compensados a título de estimativa implica na exigência
em duplicidade, haja vista que haverá dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Isto
porque, ao desconsiderar os valores compensados a título de estimativa mensal, exclui-
se referidos valores da apuração do imposto de Renda no ano calendário de 2001,
antecipando a cobrança do tributo exigido em outro processo administrativo.
- Declaração das receitas financeiras pelo valor líquido, deduzidas as
despesas financeiras: o resultado negativo de R$ 2.080.541,28 decorrente de mútuo teria sido
indevidamente lançado a débito da conta contábil de receitas financeiras por tratar-se de despesa
financeira. Assim, este valor deveria ser acrescido ao montante das receitas financeiras
reconhecido no Despacho Decisório no 200/2007 para fins de validação do montante de IRRF
apto a compor o saldo negativo de IRPJ de 2001. Desta forma, o saldo de receitas financeiras
seria de R$ 5.589.970,89 e o valor total das retenções de IRRF seria de R$ 1.333.630,72. Cito
suas palavras:
Portanto, a Receita Financeira auferida no ano-calendário foi de R$ 5.589.970,89.
Apenas por erro de classificação contábil, a empresa demonstrou na linha da receita
financeira o valor líquido da despesa financeira que teve com o contrato de mútuo, ao
invés de computá-la como despesa dedutível. Esse erro de classificação não acarretou
qualquer alteração na apuração do imposto, especialmente porque os seus efeitos foram
anulados dentro do próprio exercício.
Vale observar que eventual divergência na tributação não poderia ser empecilho à
restituição dos valores retidos, e deveria ser objeto de lançamento de oficio pela
autoridade administrativa. Neste sentido já decidiu a c. 8“ Câmara deste Egrégio
Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme se observa da ementa abaixo
parcialmente transcrita:
[...]
Dessa forma, a perda registrada na operação de badge devidamente lançada na
contabilidade e informada na respectiva DIP] não pode ser desconsiderada no
julgamento do presente recurso e na apuração do saldo negativo do imposto.
- Reconhecimento e tributação do valor das receitas em períodos anteriores
ao da realização das retenções: pugnou pela validação do IRRF relativo às receitas financeiras
que teriam sido oferecidas à tributação em anos anteriores.
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão de piso para que seja
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado e homologadas as compensações
declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição – PER formulado pela
contribuinte em epígrafe em 27/09/2002, em formulário impresso, por meio do qual formalizou
crédito perante a Fazenda Pública relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre
aplicações financeiras no valor original de R$ 901.834,46.
Contudo, o crédito em questão foi apreciado na forma de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário 2001 em virtude de não se configurar pagamento indevido a retenção
na fonte sobre aplicações financeiras. A contribuinte anuiu de forma tácita ao tratamento do
crédito como saldo negativo de IRPJ.
A autoridade fiscal concluiu pela inexistência de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2001 em razão dos seguintes pontos: (i) compensação indevida de prejuízos; (ii)
redução indevida do IRPJ em razão do lucro da exploração (SUDENE); (iii) oferecimento parcial
das receitas financeiras correspondentes ao IRRF deduzido na apuração; (iv) confirmação parcial
das estimativas mensais de IRPJ, além de utilização do IRRF para satisfazer as estimativas de
IRPJ.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/SDR acolheu parte das alegações da
contribuinte, sem, entretanto, apurar saldo negativo do imposto.
Após a decisão de piso, restaram controvertidas apenas as seguintes questões: (i)
estimativas mensais de IRPJ de 03 e 04/2001, nos valores de R$ 267.206,13 e 139.422,43 e (ii)
erro na declaração da operação de mútuo.
Delineada a controvérsia, passo à apreciação das alegações da contribuinte.
Da desconsideração do IR pago a título de estimativa em março e abril/2001
– pedidos de compensação indeferidos.
Neste tópico, conforme relatado, a contribuinte alegou que o processo no
13502.000150/2001-01 trata de restituição de crédito próprio e que os pedidos de compensação
relativos às estimativas de março e abril de 2001 teriam sido convertidos em Declarações de
Compensação nos termos do disposto no artigo 74, § 4o da Lei no 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no 10.637/2002.
Esta Turma tem posição firme no sentido de reconhecer o direito creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ ou CSLL quando a estimativa tiver sido compensada por meio
de PER/DCOMP. Neste sentido, trago precedentes:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica(DIPJ). (Acórdão no 1401-002.2018)
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução d o saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Acórdão CARF no 1401-002.876, de 16/08/2018)
No caso, entretanto, não se trata de Declaração de Compensação, mas de pedidos
de compensação feitos anteriormente à mudança na legislação de regência promovida pelas Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003. Desta forma, é preciso que a contribuinte traga aos autos prova de
que os débitos veiculados pelos pedidos de compensação juntados ao processo no
13502.000150/2001-01 estejam sendo efetivamente exigidos como débitos declarados em
DCOMP e, desta forma, extintos sob condição resolutória.
Penso que a contribuinte não logrou êxito em fazer tal prova.
Para dar suporte à sua alegação, a contribuinte instruiu o recurso voluntário
apenas com o extrato do sistema COMPROT os dados gerais do processo. Esse elemento, por si
só, não é hábil a fazer a prova pretendida pela contribuinte.
Vale lembrar que é ônus da contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pretendido conforme disposição do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e do artigo 373, I, do CPC.
Diante desse cenário, não vislumbro razão para reformar a decisão de piso, cujas
razões reproduzo e adoto em adição ao já exposto:
A contribuinte se insurge contra a glosa das compensações das estimativas do IRPJ,
relativas aos meses de março e abril do ano-calendário 2002 nos montantes,
respectivamente, de R$ 267.206,13 e R$ 139.422,43, alegando que foram as mesmas
compensadas no processo n ° 13502. 000150/2001-01 (doc. 04 e 05), indeferido em
primeira instância, mas, interposto o recurso administrativo cabível, ainda pendente de
julgamento, o que implica na suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151, 111
do CTN, c/c com o artigo 74 § 9° da Lei 9.430/96 (Doc. 06).
Cabe ressaltar que o referido processo ainda se encontra pendente de julgamento no
CARF, conforme consulta no sistema COMPROTWEB administrado pela RFB, de fl.
867.
O Art. 170, do Código Tributário Nacional (CTN), versa sobre a liquidez e certeza do
direito tributário a ser utilizado na compensação de créditos tributários, conforme segue:
“Art 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. "
A autoridade fiscal efetuou a glosa das duas estimativas supracitadas, pois as mesmas
foram compensadas por meio do já citado processo administrativo de n°
13502000150/2001-01 (doc. 04 e 05), que se encontra pendente de julgamento no
CARF, sendo aquelas formadoras de parte do direito creditório ora guerreado.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

Porém ao analisar o referido PAF, observei que se trata pedido de compensação de
créditos de terceiros e que por este motivo, não foi convertido em Declaração de
compensação, e que por não ser,este tipo de compensação permitida pela Lei 9430/96,
foi indeferido pelo Acórdão n° 15-14.742, proferido no processo n° 13502000150/2001-
01 pela 4” Turma de da DRJ/SDR em 28/12/2007, conforme fls. 868 a 873, do qual
transcrevo o trecho que torna válida tal motivação:
“Quanto ao tema, convém lembrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), em seu Parecer PGFN/CDA/CAT n9 1499/05, concluiu pela inexistência de
conversão em declaração de compensação dos pedidos de compensação fundados em
créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 19 do Decreto-Lei n9 491,
de 5 de março de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado e crédito que não se refira a tributos e contribuições
administrados pela SRF, cujo excerto se transcreve, in verbis:
[...]
Sendo assim, concluo que as referidas estimativas do IRPJ, relativas aos meses de
março e abril do ano-calendário 2001 nos montantes, respectivamente, de R$
267.206,13 e R$ 139.422,43, são parcelas do pleiteado saldo negativo que não se
constituem em créditos líquidos e certos, a serem utilizadas nas compensações em
epígrafe.
Diante do exposto não acato a alegação da Contribuinte.
Em razão da falta de comprovação da exigência dos débitos relativos às
estimativas na forma de declaração de Compensação, o crédito pleiteado carece de liquidez e
certeza nos termos do exigido pelo artigo 170 do CTN, acima transcrito.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Declaração das receitas financeiras pelo valor líquido, deduzidas as despesas
financeiras.
Segundo a recorrente, o resultado negativo de R$ 2.080.541,28 decorrente de
mútuo teria sido indevidamente lançado a débito da conta contábil de receitas financeiras por
tratar-se de despesa financeira. Assim, este valor deveria ser acrescido ao montante das receitas
financeiras reconhecido no Despacho Decisório no 200/2007 para fins de validação do montante
de IRRF apto a compor o saldo negativo de IRPJ de 2001. Desta forma, o saldo de receitas
financeiras seria de R$ 5.589.970,89 e o valor total das retenções de IRRF seria de R$
1.333.630,72. Cito suas palavras:
Portanto, a Receita Financeira auferida no ano-calendário foi de R$ 5.589.970,89.
Apenas por erro de classificação contábil, a empresa demonstrou na linha da receita
financeira o valor líquido da despesa financeira que teve com o contrato de mútuo, ao
invés de computá-la como despesa dedutível. Esse erro de classificação não acarretou
qualquer alteração na apuração do imposto, especialmente porque os seus efeitos foram
anulados dentro do próprio exercício.
Vale observar que eventual divergência na tributação não poderia ser empecilho à
restituição dos valores retidos, e deveria ser objeto de lançamento de oficio pela
autoridade administrativa. Neste sentido já decidiu a c. 8a Câmara deste Egrégio
Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme se observa da ementa abaixo
parcialmente transcrita:
[...]
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

Dessa forma, a perda registrada na operação de hedge devidamente lançada na
contabilidade e informada na respectiva DIP] não pode ser desconsiderada no
julgamento do presente recurso e na apuração do saldo negativo do imposto.
Ao iniciar o exame da matéria, vale ressaltar que esta Turma, em homenagem ao
princípio da verdade material, tem sólida posição no sentido de não deixar reconhecer o devido
direito creditório em razão de mero erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP, DIPJ ou
DCTF. Entretanto, o erro de fato há de ser provado de forma robusta, com base em escrituração
comercial e fiscal apoiada nos respectivos documentos hábeis e idôneos, de modo a conferir
liquidez e certeza ao crédito pleiteado. Neste sentido, trago precedentes:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena d e tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis do crédito
pleiteado no recurso voluntário. O contribuinte comprovou de forma clara o pagamento
em duplicidade e o erro de fato, razão pela qual deve ser assegurado o direito à
restituição do crédito tr ibutário e homologação da compensação pleiteada. (Acórdão
CARF no 1401-005.230, de 10/02/2021)
ERRO DE FATO. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar com a escrita comercial e fiscal que
incorreu em erro de fato ao declarar o débito de CSLL na DCTF.
Sem a comprovação de que o débito é inferior ao declarado e efetivamente pago, o
crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido carece de liquidez e certeza.
(Acórdão CARF no 1401-003.429 de 15/05/2019)
No caso sob exame, a contribuinte teve diversas oportunidades de comprovar o
erro de fato quanto ao alegado contrato de mútuo, inclusive no procedimento de diligência
determinado pela autoridade julgadora de primeira instância. Contudo, não logrou êxito,
conforme registrado pela autoridade diligenciadora:
04. Visando trazer aos autos novos elementos que pudessem elucidar o presente caso, o
interessado foi intimado, mediante Intimação DRF/CCI/Sarac n° 072/2010, fls. 522 a
532, da qual tomou ciência em 05/02/2010, conforme Aviso de Recebimento - AR, ã fl.
533, a apresentar diversos documentos e esclarecimentos, que estão listados abaixo:
[...]
d) Contrato de Mútuo entre ACN/UNIGEL, no qual devem constar as partes envolvidas,
vencimento do contrato, garantias, obrigações, etc, bem como comprovar, por meio de
documentação hábil, o prejuízo apurado na Operação de Hedge, que foi relatado na fl.
408, anexando, também, páginas do Livro-Razão Acumulado das contas contábeis
envolvidas nos lançamentos do prejuízo reportado;
[...]
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

07. Na tentativa de restar comprovado efetivamente o prejuízo relatado na Operação de
Hedge sobre Contrato de Mútuo, o interessado foi regularmente intimado, vide
parágrafo 04, alínea “d”, porém, ao apresentar os documentos e esclarecimentos para
atender a Intimação DRF/CCI/Saiac n° 072/2010, não foi entregue o Contrato de Mútuo
e nem a documentação comprobatória do prejuízo, alegando que "a perda registrada na
operação de hedge devidamente lançada na contabilidade e informada na respectiva
DIPJ não pode ser desconsiderada neste processo, por se tratar de pedido de restituição
de saldo negativo vide fls. 540 a 542. Em função da falta de atendimento à intimação,
não foi possível obter maiores informações sobre o tipo de operação de hedge realizada,
ou seja, o tipo de instrumento financeiro utilizado nessa operação, e, também, não foi
possível comprovar na sua contabilidade os lançamentos que respaldaram a referida
operação.
08. Analisando-se a documentação apresentada juntamente com a Manifestação de
lnconformidade, em 19/07/2007, verifica-se que o resultado da operação de hedge foi
lançado a débito na conta 45101.00001 (Aplicações Financeiras), que é uma conta de
receita, vide fl. 508, e, conseqüentemente, foi reduzido o saldo final da conta
45101.00001 para o valor de RS 3.509.429,61. Observa-se que a contrapartida desse
lançamento a débito corresponderia, a priori, a um lançamento a crédito na conta
12301.00020, conforme tl. 508, conta essa de créditos de Controladas/Coligadas,
embora não haja correspondência com o valor indicado na suposta conta de
Controlada/Coligada UNIGEL PARTS. E SERVS. LTDA, conforme se verifica à fl.
497. Ocorre, entretanto, que não foi entregue o Contrato de Mútuo com a UNIGEL, vide
parágrafo anterior, de forma que não foi possível constatar a efetividade das operações
de mútuo realizadas entre as partes envolvidas, nem o vencimento do contrato, bem
como as suas garantias e obrigações. Ademais, vale salientar que na Ficha 44 da DIPJ
2002 (Ano-Calendário 2001) a UNIGEL PARTS. E SERVS. LTDA não está
relacionada como sua Coligada ou Controlada, vide fl. 821, constando apenas a empresa
POLO IND. E COM. LTDA (CNPJ: 29.510.765/0001-53), sendo que o valor da
Participação Permanente, R$ 9.809.450,00, vide fl. 821, equivale ao total de
Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas constante do seu Balanço
Patrimonial (Ativo Permanente - Investimentos), Ficha 38A da DIPJ 2002, cópia à fl.
823, ou seja, conclui-se que a única Participação Permanente seria na POLO IND. E
COM. LTDA.
09. No que diz respeito à influência do lançamento contábil equivocado, verifica-se que,
se o mesmo não tivesse sido realizado, o saldo final da conta 45l01.00001 (Aplicações
Financeiras) seria RS 5.589.970,89, valor total das receitas de aplicações financeiras,
que seria levado para a Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ 2002 (Demonstração do
Resultado), aumentando, conseqüentemente, o Lucro Operacional (Linha 41), vide fl.
45. Ocorre, todavia, que o prejuízo que teria sido apurado pelo interessado na Operação
de Hedge sobre Contrato de Mútuo por se tratar de uma Despesa Financeira, dedutível
no ano-calendário de sua apuração, seria lançado na Linha 36 (Outras Despesas
Financeiras) anulando esse acréscimo do Lucro Operacional. Diante do exposto, o erro
de lançamento contábil não acarretaria realmente alteração na apuração do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real. Entretanto, o que se discute de fato é a comprovação da
efetividade da operação e, conseqüentemente, do resultado negativo apurado, hipótese a
qual o interessado não logrou êxito em demonstrar.
Acerca das constatações da autoridade diligenciadora, penso serem necessárias
duas observações.
Primeiro. A autoridade diligenciadora argumentou en passant que a apuração do
IRPJ devido não teria sido afetada em razão do lançamento do débito na conta de receitas
financeiras ao invés da conta de despesas financeiras. Contudo, a questão posta não é se o IRPJ
devido foi alterado em razão do lançamento da alegada despesa ter ocorrido em conta de receita
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

e não de despesa. A questão posta é se as receitas financeiras correspondentes ao IRRF que
compõe o saldo negativo de IRPJ foram efetivamente levadas à tributação.
Segundo. A falta de comprovação do mútuo e da efetiva perda com a operação de
hedge poderia influenciar o lucro real, pois a legislação de regência determina que as perdas em
operações que não se caracterizem como mera “cobertura” não são dedutíveis da base de cálculo
do IRPJ. É o que se depreende do texto normativo do artigo 396 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99, Regulamento do Imposto de Renda vigente na época dos fatos):
Art.396.Serão computados na determinação do lucro real os resultados líquidos,
positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura (hedge)realizadas em
mercados de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira, em bolsas no
exterior (Lei no 9.430, de 1996, art. 17).
§1oO disposto neste artigo aplica-se, também, às operações de cobertura de riscos
realizadas em outros mercados de futuros, no exterior, além de bolsas, desde que
admitidas pelo Conselho Monetário Nacional e que sejam observadas as normas e
condições por ele estabelecidas (Lei no 8.383, de 1991, art. 63).
§2oNo caso de operações que não se caracterizem como de cobertura, para efeito de
apuração do lucro real, os lucros obtidos serão computados e os prejuízos não serão
dedutíveis. (grifei)
É oportuno salientar que a indedutibilidade da despesa com hedge que não se
configure em mera cobertura do risco da operação principal está em linha com a exigência de
usualidade e necessidade exigidas pela legislação que rege a dedutibilidade das despesas em
geral, conforme dicção do artigo 299 do RIR/99:
Art.299.São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§1oSão necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa.
§2oAs despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa.
[...] – grifei.
Conclui-se das observações acima que a falta de comprovação da operação de
mútuo e da correspondente cobertura (hedge) implica que não está comprovada a efetiva
tributação de receitas financeiras no montante de R$ 5.589.970,89, assim, como não está
comprovado o correto valor do IRPJ devido. Os dois fatores influem na apuração do saldo
negativo de IRPJ pleiteado pela contribuinte.
A falta de comprovação foi constatada pela autoridade julgadora de primeira
instância. Todavia, a recorrente não trouxe aos autos novos elementos para dar suporte às
alegações, limitando-se a reiterá-las na peça recursal.
Destarte, não vejo razão para a reforma da decisão de piso e voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

Reconhecimento e tributação do valor das receitas em períodos anteriores ao
da realização das retenções.
Neste ponto, a recorrente pugnou pela validação do IRRF relativo às receitas
financeiras que teriam sido oferecidas à tributação em anos anteriores. Cito suas palavras:
Para comprovar suas alegações, a Recorrente requereu a realização de diligência fiscal,
a fim de que fosse respondido se o valor das retenções de Imposto de Renda efetuados
pelas instituições financeiras e nos contratos de mútuo é relativo exclusivamente aos
rendimentos auferidos pela empresa no ano-calendário de 2001 e se parte das receitas
financeiras foi reconhecida em anos-calendários anteriores a 2001.
A diligência realizada comprovou que os valores das retenções sofridas no ano-
calendário de 2001 são relativos a receitas auferidas em períodos anteriores e que
efetivamente já haviam sido oferecidas à tributação em época própria, o que foi também
acatado pela r. decisão recorrida.
Portanto, deve ser reformado o r. acórdão recorrido, para determinar a recomposição da
apuração, e consequentemente, reconhecer a restituição do crédito pleiteado.
Contudo, neste ponto, a decisão de piso já acatou a alegação da contribuinte e
refez a apuração de forma a validar o IRRF sobre receitas financeiras cujas receitas houvessem
sido tributadas em 1999 e 2000. Para que não restem dúvidas trago à colação excerto do voto
condutor da decisão a quo que trata da questão:
Por fim, alega a Contribuinte que parte do valor das retenções sofridas no ano-
calendário de 2001 é relativa a receitas auferidas em períodos anteriores a 2001, no
montante de R$ 1.078.512,81, já oferecidas à tributação à época própria (fls. 409 e 410).
A autoridade fiscal em sua intimação (fls. 522 a 523), relativa à já relatada diligência
fiscal, solicitou que fosse encaminhada a comprovação do oferecimento à tributação das
referidas receitas auferidas em períodos anteriores.
Cabe ressaltar que, observando o Relatório de Diligência, de fis. 838 a 842, concluo que
a autoridade preparadora, não trouxe ao PAF, qualquer queixa a respeito da
documentação comprobatória fornecida pela Requerente, no que se refere ao
oferecimento à tributação das receitas financeiras ora em discussão.
Porém não logrou demonstrar qual parcela do total oferecido à tributação nos anos-
calendário de 1999 e 2000, nos montantes respectivamente de R$ 1.650.569,06 e de R$
1.326.908,86, foi efetivamente resgatada no ano-calendário de 2001, se limitando a
afirmar que estes montantes foram resgatados em anos-calendário posteriores a 1999 e
2000.
Porém, transcrevo 0 que foi determinado pela autoridade julgadora na solicitação de
diligência, de fls. 519 a 521, em relação às referidas receitas financeiras: “se a parte das
receitas financeiras sobre as quais incidiu o IRRF foi reconhecida em anos-calendário
anteriores, informando o respectivo ano e o valor, ou seja, qual o quantum das referidas
receitas financeiras que foi auferido em anos-calendário anteriores a 2001, tendo sido
resgatadas em 2001.
Sendo assim, concluo que esta pergunta não foi respondida pelo referido relatório de
diligência, ou seja, não restou demonstrado se as receitas financeiras auferidas em anos-
calendário anteriores à 2001, relativas a resgates de aplicações financeiras efetuados em
2001, perfazem um montante de R$ 1.078.512,81, conforme o alegado pela Requerente.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000569/2002-36

Cabe ressaltar que a RFB teve duas oportunidades de demonstrar o oferecimento à
tributação das referidas receitas financeiras, sendo: uma, no relatado Despacho
Decisório 200/2007 e a outra, no Relatório de Diligência Fiscal supracitado, em não
provando, resta como prova a favor da Contribuinte a escrituração contábil , por ela,
trazida ao PAF.
Além do mais, a autoridade preparadora , reconhece que foram oferecidas à tributação
receitas financeiras, relativas à 1999 e 2000, nos montantes respectivamente de R$
1.650.569,06 e de R$ 1.326.908,86, sendo que estes montantes foram resgatados em
anos-calendário posteriores a 1999 e 2000.
Sendo assim, acato a alegação da Contribuinte, reconhecendo que foram oferecidas à
tributação, em anos-calendário anteriores a 2001, receitas financeiras no montante de
R$ 1.078.512,81, sobre a qual aplicando-se a alíquota do IRRF sobre aplicações
financeiras (vinte por cento), chega-se ao valor do IRRF no montante de R$ 215.722,56
a ser utilizado na apuração do “IRPJ A PAGAR”, relativo ao ano-calendário de 2001.
[...]
É importante frisar que: a rubrica IMPOSTO RETIDO NA FONTE, no montante de R$
917.585,38, foi apurada pelo somatório do IRRF, relativo aos resgates de aplicações
financeiras do ano-calendário de 2001, no montante de R$ 215.722,56, com o montante
de RS 701.882,82, relativo ao IRRF do ano-calendário de 2001, reconhecido no
Despacho decisório 200/2007. (grifei)
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital